Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A RUBRICA "NÃO PROCURADO". ENVIO POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado". O recorrente defende a desnecessidade de seu recebimento pelo devedor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se a devolução da notificação extrajudicial com a rubrica "não procurado" é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciário, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a constituição em mora do devedor fiduciário requer a comprovação do envio e do efetivo recebimento da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, ainda que por terceiro. 3.1. O envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (email) não é meio idôneo previsto no Decreto-lei 911 /69.
4. O retorno da notificação com a indicação "não procurado" não comprova a constituição em mora, haja vista que sequer foi oportunizado ao réu/apelado tomar conhecimento da ação, circunstância que compromete a comprovação válida da mora.
5. Diante da ausência de comprovação da mora, é correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A devolução da notificação extrajudicial com a rubrica 'não procurado' não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário. 2. A ausência de comprovação da mora inviabiliza a busca e apreensão do bem, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 16/03/2023; AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 14/12/2022; TJDFT, Acórdão 1968091, 0726786-25.2024.8.07.0003, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe de 01/03/2025; Acórdão 1429804, 07168326320218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, DJE de 27/6/2022.